Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741822-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA MOTA TRINDADE RECORRIDO: INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA LTDA, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., DOUGLAS MANFROI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CONSENTIMENTO INFORMADO. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE MEIO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 2.1. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva, de modo que deve ser apurada mediante a verificação da existência de dolo ou culpa, consoante previsão do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. O contrato de prestação de serviços médicos consiste em negócio jurídico que envolve obrigação de meio, e não de resultado, cabendo ao profissional proporcionar ao paciente a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim. 3. Constatada a ausência de documentos que comprovem de maneira inequívoca os alegados erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar, assim como que houve a devida assinatura de Termo de Consentimento relativo ao tratamento ministrado à paciente, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Não sendo demonstrados inequivocamente os atos ilícitos alegados, o dolo/culpa do médico oncologista, tampouco o nexo de causalidade entre o uso do medicamento administrado e o evento morte, afasta-se a responsabilização civil dos apelados, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6°, incisos III e VIII, e 9°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de danos morais indenizáveis. Aduz que foram demonstrados todos os elementos da responsabilidade civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6°, incisos III e VIII, e 9°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar que “Não sendo demonstrados inequivocamente os atos ilícitos alegados, o dolo/culpa do médico oncologista, tampouco o nexo de causalidade entre o uso do medicamento administrado e o evento morte, afasta-se a responsabilização civil dos apelados” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “rever a conclusão do tribunal de origem quanto à responsabilidade do agravante e ao nexo causal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.111.032/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010